Tribunal: TJMT
Processo: 1026915-86.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026915-86.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), ARYELTON GONCALVES DE MORAES - CPF: 000.719.851-58 (PACIENTE), Juíza da 1ª vara de Violencia Domestica e Familiar de Várzea Grande (IMPETRADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), KEITY MARRARA DE OLIVEIRA ROSA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
AMEAÇA, CÁRCERE PRIVADO E VIAS DE FATO (ART. 148,
CAPUT
, ART. 147, E ART. 21, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41, C/C LEI Nº 11.340/2006) – CRIMES PRATICADOS EM ÂMBITO DOMÉSTICO -
– REVOGAÇÃO DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
REITERAÇÃO DELITIVA
– PACIENTE QUE POSSUI AÇÕES PENAIS EM QUE RESPONDE PELOS MESMOS CRIME, CONTRA A MESMA VÍTIMA -
REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP PREENCHIDOS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
–
ORDEM DENEGADA
.

A decretação e manutenção da
prisão preventiva restaram alicerçadas em circunstâncias concretas do caso, e na reiteração delitiva, que permitem sua subsunção aos requisitos da garantia da ordem pública, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Advogada Dra. Ana Karolina Bulhões Favero, em favor de
Aryelton Gonçalves de Moraes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Várzea Grande/MT.

Relata a impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 17 de setembro de 2023,
sob a acusação de ter ameaçado de causar mal injusto e grave, bem como praticou vias de fato contra a sua companheira Keity Marrara de Oliveira Rosa.

Aduz que a decisão que decreta medida restritiva deve conter elemento concretos que demonstrem a efetiva necessidade da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso. Ausente a demonstração da necessidade efetiva de intervenção do Estado, a restrição de liberdade configura constrangimento ilegal, e violação ao princípio da presunção da inocência.

Sustenta que o paciente é trabalhador, possui família constituída, endereço fixo, é primário, de bons antecedentes, não representando risco à sociedade, visto que não é criminoso contumaz.

Argumenta que em caso de eventual condenação, o regime de cumprimento de pena não será o mais rigoroso, de forma que não haverá maiores gravames com a soltura do impetrante, mesmo porque pode-se garantir a instrução processual proibindo que ele tenha qualquer tipo de contato com a vítima e testemunhas do processo.

Sustenta que a manutenção de sua liberdade não oferecerá perigo à comunidade, nem frustrará o cumprimento da lei e não será inconveniente à instrução criminal.

Vale dizer, por oportuno, que se o indiciado, ora paciente, demonstrar o contrário, por meio de ações e/ou omissões, poderá sua prisão ser decretada preventivamente, como garantia da ordem pública, se no curso do processo sobrevierem razões que a justifiquem (art. 316, CPP).

Ressalta que a prisão cautelar, só pode ocorrer quando presente uma das situações previstas no art. 312 do CPP, pois não se pode antecipar um juízo de culpabilidade, uma vez que tal situação confronta com o princípio constitucional de presunção de inocência, ao qual assegura ao detido que sua liberdade somente poderá ser restringida após o devido processo legal, salvo se estiver presente algum dos requisitos de natureza cautelar (incidental), que não se confunde com o mérito.

Assim, postula-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas, para que o paciente possa aguardar o julgamento em liberdade, sendo confirmada a decisão no mérito (Id. 190454662).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 190915183). Informações juntadas (Id. 191011193/94).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“
Habeas Corpus – Cárcere privado, ameaça e vias de fato [art. 148, caput, art. 147, e art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41] – crimes praticados contra a companheira - violência doméstica - Lei nº 11.340/2006 – prisão preventiva decretada - inconformismo – 1. Pretendida revogação da custódia - sustentada ausência de fundamentação e inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar – insubsistência - imperioso o resguardo da integridade física e psíquica da ofendida – custódia necessária para a garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da ofendida, bem como para evitar a reiteração delitiva – paciente contumaz na prática de delitos envolvendo violência doméstica - predicados pessoais – irrelevância - 2. Requerida aplicação das medidas cautelares indicadas no art. 319 do CPP – inadmissibilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima - inadequação expressa no art. 282, inciso I, do CPP – 3. Requestada aplicação do postulado da homogeneidade - inadmissibilidade - requisitos da prisão preventiva presentes - constrangimento ilegal não visualizado – P ela denegação da ordem.”
(Id. 194401151)

Relatado o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Aryelton Gonçalves de Moraes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Várzea Grande/MT, objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, sob argumento de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Para análise, transcrevo as informações encaminhadas:

“
O paciente Aryelton Gonçalves de Moraes foi preso em flagrante delito no dia 17/09/2023 e submetidos à Audiência de Custódia em 17/09/2023, sendo a prisão em flagrante do paciente e acusado convertida em preventiva visando resguardar a ordem pública e por estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme teor da decisão do Juízo escalado para análise dos flagrantes a qual transcrevo abaixo
:

" I – Cuida-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de ARYELTON GONÇALVES DE MORAES, qualificado, autuado que recebeu nota de culpa por suposta infração ao art. 129, §9º, 147 e 148, todos do Código Penal.

II – A notícia do crime de cognição coercitiva obedece às disposições contidas nos arts. 302 a 306 do CPP e não ostenta nenhum vício de natureza material, situação que impõe a sua homologação.

III – O caso comporta a conversão em preventiva. Não se pode olvidar que o Constituinte de 1988 estatuiu em seu artigo 5º, inciso LVII, o princípio afirmativo da situação de inocência de qualquer indivíduo submetido à persecução penal. Por sua vez, o legislador infraconstitucional, seguindo as determinações da Lei Maior, especialmente, por intermédio das modificações incluídas pela Lei 12.403/11 confirmou a assertiva de que toda prisão é a extrema ratio da ultima ratio e, por isso, deve ter estar embasada no binômio necessidade e adequação da providência, além de assentada em decisão judicial fundamentada.

No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora analisado. Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.

É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito. Dessume-se dos autos que a Polícia Militar se deslocou para atender uma ocorrência solicitada pela mãe da vítima, pois temia pela integridade física dela, já que estava tentando falar com sua filha mas sem obter êxito.

Narram, que ao chegar no endereço a guarnição ficou tentando contato com os moradores por duas horas utilizando luzes e sinais sonoros, oportunidade em que o autuado saiu da residência.

Ao ingressarem no local foi constatado sinais de violência doméstica, bem assim a vítima narrou estar sendo mantida em cárcere privado por seu convivente, o qual por motivo de ciúmes veio a lhe agredir com socos e a enforcando e ameaçando de morte, bem como lhe impedindo de comunicar com seus familiares.

Em consulta aos sistemas do Poder Judiciário, constatou-se que a pessoa autuada é contumaz na prática do delito de violência doméstica, conforme Id. 129221116
.

Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao autuado.

Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar.

Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social.

Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão.

Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo algumas hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319)[1] .

Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão. Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade.

IV – Posto isso, com esteio nos arts. 310, II, 312 e 313, II[2] do CPP, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei pena, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de ARYELTON GONÇALVES DE MORAES, qualificado nos autos EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO MANDADO DE PRISÃO, devendo realizar a sua inscrição no BNMP.

ADEMAIS, NOS TERMOS DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP, TRANSCORRIDOS 90 (NOVENTA) DIAS DO PRESENTE DECRETO PREVENTIVO, VOLVAM OS AUTOS CONCLUSOS PARA REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR ORA DECRETADA..

Com a conclusão do inquérito policial, arquivem-se estes autos. Encerrado o plantão judicial, proceda-se com a redistribuição do feito. Nada mais havendo a consignar por mim (Jessica Saraiva Pinheiro - Assessora de Gabinete) foi lavrado o presente termo que vai assinado digitalmente tão somente pelo MM. Juiz de Direito, conforme disposto no art. 137, parágrafo único[3], do Provimento CGJ, Nº 39, de 16/12/2020 e art. 25 da Resolução 185/2013 do CNJ.

João Filho de Almeida Portela

JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA”

Como se pode observar, a decisão que converteu a prisão preventiva do ora acusado partiu do Juiz Plantonista desta comarca, no dia e hora acima mencionado.

Em ato contínuo, a defesa do paciente e acusado postulou nos autos pela revogação da prisão preventiva, argumentando categoricamente que não cometeu o crime, bem como enfatiza que é pessoa honesta e voltada para o trabalho, possui ocupação lícita como técnico de comunicação e possui residência fixa. Deste modo, requer revogação da preventiva deveria ser acolhida.

Instado, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pleito defensivo, expondo que não houve alteração fática desde a decretação da prisão do acusado, assim como ante a necessidade de resguardar a integridade físico-psíquica da vítima, diante da gravida do delito cometido.

Assim, acompanhando o exposto ministerial, este Juízo entendeu que, de fato, não sobreveio nenhuma alteração fática processual que fosse capaz de alterar as situações e os argumentos que ensejaram no decreto preventiva.

Como salientei, a defesa não aportou aos autos qualquer elemento de prova capaz de demonstrar a reversão do quadro fático, o que me fez a manter a prisão outrora decretada e por consequência determinar o prosseguimento do processo em seus ulteriores termos.

Assim, para lastrear as informações ora postas, segue o anexo a Ação Penal, que contém nela o Auto de Prisão em Flagrante completo (ID 130008372) que culminou na conversão em prisão preventiva do ora acusado.”

(Id. 191011194).

Em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva o juiz “a quo” apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em razão não só do crime, em tese, praticado, pois presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, mas especialmente para impedir que o agente, solto, volte a reiterar na conduta delituosa. Visto que o beneficiário já responde outras ações penais por crimes da mesma espécie, inclusive, praticados contra a mesma vítima.

Portanto,
o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, especialmente em razão da
reiteração criminosa.

Logo,
a priori
, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Não obstante o impetrante tenha alegado que o beneficiário possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
,
quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Destaca-se, o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o Eg. TJMT:

“[...]Deve ser mantida a prisão preventiva quando devidamente fundamentada, com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(N.U 1001131-92.2022.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”

(N.U 1026576-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

Nesse contexto,
não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão. Visto que há necessidade de manter a prisão cautelar do paciente para garantia da ordem pública. E assim,
não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar o deferimento do pedido.

Por todo exposto, conheço o
habeas corpus
impetrado em favor de
Aryelton Gonçalves de Moraes
, e denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023